Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708192-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela autora SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL GARDEN S/A contra a sentença de ID 113155144 que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados. Em razão da sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Em sede recursal, a ré recorrente requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que passa por dificuldades financeiras, não tendo disponibilidade de caixa e patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais referentes ao processo, além de ter deferido processamento de recuperação judicial. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por quem pleiteia o benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ que tem o seguinte teor: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No presente caso, em anexo ao recurso de apelação e como prova da alegada hipossuficiência, a apelante junta aos autos o balanço da empresa CAENGE S/A que compõe o mesmo “grupo econômico de fato” da apelante, conforme decisão que deferiu a recuperação judicial (Id. 34509446). No entanto, a ausência de identidade entre as pessoas jurídicas não permite tomar a situação financeira de uma pela outra. O quadro financeiro alegado na apelação é o mesmo apresentado na petição inicial dos embargos à execução (34509443) que teve seu pedido de gratuidade indeferido (Id. 34509456), constituindo mera reprodução dos mesmos argumentos. Logo, diante da ausência de demonstração de alteração fática, o indeferimento da gratuidade é medida que se impõe. Diante de tais fatos, não é possível concluir que a ré apelante perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora